Tribunal: TJDFT
Processo: 0716875-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. TEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DÍVIDA. PARTILHADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. JUNTADA DOCUMENTOS. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que que indeferiu o pedido da parte agravante de determinar que a agravada comprovasse o pagamento da dívida e fixou forma calcular correção monetária e juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de determinar que a parte agravada junte documentação sobre o estado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos a parte agravante informou as razões pela qual entende que a decisão deve ser reforma, não havendo que se falar em violação do princípio da dialeticidade.
4. Verifica-se que o recurso foi interposto no prazo previsto em lei, não havendo que se falar em intempestividade ou preclusão decorrente dela. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
5. Observa-se, no caso, que a dívida que a parte executada pretende partilhar foi comprovada com print da tela do Serasa, não havendo informações sobre encargos moratórios aplicados.
5.1. Necessário, portanto, que a parte agravada apresente aos autos de origem documentação informando o estado atual da dívida, evitando-se enriquecimento ilícito por qualquer das partes.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 224, 270, 1.003, 1.016. Lei no 11.419/2006, art. 5o.